Tribunal: CARF
Processo: 12448.908268/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.908268/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.471 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
GAS NATURAL SERVIÇOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2006
ACÓRDÃO. PARTE DISPOSITIVA. VINCULAÇÃO.
A parte dispositiva do acórdão é vinculante, ou seja, é o resultado que
prevalece para todos os efeitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de que os autos retornem à autoridade julgadora
de primeira instância para que efetue novo julgamento corrigindo o erro material da decisão de
piso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-066.946, de 29 de outubro
de 2019, da 5a Turma da DRJ/POA, que não conheceu a manifestação de inconformidade da
Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.908268/2013-44
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908268/2013-44

1. Este processo teve origem em Despacho Decisório (Anexo 1, fl. 9). Contra ele houve
apresentação de Manifestação de Inconformidade (14 a 22). Ambos documentos
relacionam-se com crédito (fl. 5) decorrente de pagamento indevido de IRPJ de R$
103.738,71 apurado (fl. 6) em 31/01/2006. Tal pagamento foi informado na Dcomp
07947.62365.190410.1.3.04-4536 (fls. 4 a 8) . Não há crédito em litígio. O saldo
devedor de R$ 6.525,98 (Anexo 2, fl. 11) foi quitado.
2. A Inconformada alega que: 1) utilizou crédito (fl. 6) de IRPJ de janeiro de 2006 para
quitar débito (fl. 8) do mesmo tributo devido nos meses de outubro e novembro do
mesmo ano. 2) A RFB reconheceu (Anexo 1, fl. 9) na íntegra o referido crédito, porém,
entendeu que foi insuficiente (Anexo 2, fl. 11) para quitar débito. 3) Tal insuficiência
ocorreu por divergência entre juros e multa informados em Dcomp (fl. 8). 4) O crédito
(Anexo 1, fl. 9) utilizado restou insuficiente para amortizar o saldo (Anexo 2, fl. 11) de
IRPJ de R$ 6.525,98. 5) Não há contestação do referido valor (fl. 16 e 22). 6) Houve
verificação (fl. 16) do erro no mesmo dia da emissão da Dcomp (fls. 4 a 8). 7) Tal
procedimento é determinado pelo artigo 79, parágrafo 1o, da IN 900/08. 8) A
divergência foi sanada por meio de outra Dcomp (28919.06497.190410.1.3.04-5917,
fls. 58 a 62). 9) A Dcomp 28919.06497.190410.1.3.04-5917 (fls. 58 a 62) foi
homologada. 10) Não restam dúvidas de que a diferença de débito não homologada está
extinta.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu por bem não conhecê-la, mas, concomitantemente, não reconheceu o valor de R$
6.525,98 como direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário elencados os seguintes
argumentos:
“(...)
II - DO RESUMO DOS FATOS
rata-se de pedido de compensação consubstanciado no
PER/DCOMP n°
07947.62365,190410.1.3.04-4536 (Doe. 04) transmitido com o objetivo de compensar
débito de estimativa mensal de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ dos meses
de setembro e outubro de 2006, com crédito do mesmo tributo, oriundo de pagamento a
maior ocorrido em janeiro de 2006.
Após a análise do referido pedido, a Receita Federal do Brasil -RFB proferiu
Despacho Decisório (Doe. 05) reconhecendo integralmente o crédito e homologando
parcialmente a Declaração de Compensação sob o argumento de que "o crédito
reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados no
PER/DCOMP" que este foi insuficiente para quitar o débito a ser compensado, tendo
em vista a divergência entre o valor de juros e multa declarado na compensação e o
efetivamente devido em novembro/2006.
Tal despacho se deu porque a multa e os juros devidos na data da compensação
correspondem ao montante de R$11.113,29 (onze mil cento e treze reais e vinte e nove
centavos) e R$20.320,65 (vinte mil e trezentos e vinte reais e sessenta e cinco
centavos), respectivamente. Enquanto o valor declarado pela Recorrente no
PER/DCOMP fora, respectivamente, R$12.418,48 (doze mil e quatrocentos e dezoito
reais e quarenta e oito centavos) e R$12.849,49 (doze mil e oitocentos e quarenta e
nove reais e quarenta e nove centavos),
Diante de tal fato, o crédito utilizado restou insuficiente para amortizar o total de débito
de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, restando uma diferença na ordem de
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908268/2013-44

R$6.525,98 (seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), objeto
da presente discussão. (Doe. 06)
Vale destacar, desde logo, que a Recorrente não contesta o fato de que, no
PER/DCOMP em análise, os juros foram informados a menor. No entanto, cabe
salientar que a Recorrente identificou tal equívoco antes mesmo da fiscalização e sanou
a divergência por meio novo PER/DCOMP de no 28919.06497.190410.1.3.04-5917
(Doe. 07), que, posteriormente, fora integralmente homologada.
Como pode ser percebido da análise do PER/DCOMP n° 28919.06497.190410.1.3.04-
5917, o débito de juros cobrados no presente processo administrativo no valor de
R$6.525,98 (seis mil reais quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos),
foi integralmente quitado, dessa forma, temos o seguinte cenário:

Ocorre que, mesmo tendo compensado completamente o débito tributário em comento
por meio do PER/DCOMP 28919.06497.190410.1.3.04-5917, a Recorrente foi
surpreendida pela cobrança do montante remanescente no PER/DCOMP n°
07947.62365.190410.1.3.04-4536, que foi parcialmente homologada.
Inconformada com a cobrança em duplicidade, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade demonstrando inequivocamente ter realizado a compensação do
saldo de R$6.525,98 (seis mil reais quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito
centavos) por meio do PER/DCOMP 28919.06497.190410.1.3.04-5917, que, conforme
anteriormente informado, foi integralmente homologado.
Não obstante todas as provas apresentadas junto com a Manifestação de
Inconformidade, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de Porto Alegre/RS julgou a referida defesa improcedente, não conhecendo
do direito creditório do Contribuinte.
Nas palavras do voto vencedor da lavra do Relator Marcelo Izaguirre da Silva:
"10, Ou seja, as informações coincidem, Os débitos envolvidos em ambas
Dcomps são os mesmos.
Demonstrado o contexto acima, cabe dizer que o resíduo de débito não
homologado aqui tratado não poderia ter sido objeto de outra Dcomp. Há
expressa vedação da legislação quanto a tal possibilidade: artigo 26, parágrafo
3o, inciso IV, IN SRF 600/2005; artigo 34, parágrafo 3o, inciso V, IN RFB
900/2008; artigo 34, parágrafo 3°, inciso V, IN RFB 1300/2012; e artigo 76,
inciso IV, IN RFB 1717/2017.
12. No Anexo 5 há informação de compensação de multa e juros vinculadas
com a Dcomp homologada parcialmente 07947,62365.190410.1.3.04-4536 (fls.
4 a 8).
13.O débito informado na Dcomp07947,62365.190410.1.3.04-4536 (fls. 4 a 8)
foi declaradoem DCTF (Anexo 6) e consta como vinculado (Anexo 7).
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908268/2013-44

Ocrédito vinculado com o débito de juros compensados naDcomp
28919.06497.190410.1.3.04-5917 (fls. 58 a 62)consta como utilizado (Anexo 8).
"
Inconformada com o acórdão da DRJ acima, a Recorrente apresenta o presente
Recurso Voluntário no intuito de demonstrar que a decisão combatida não merece
prosperar, tendo em vista a completa compensação do montante cobrado indevidamente,
por meio de procedimentos autorizados pela legislação pátria conforme será
demonstrado a seguir.
III - MÉRITO
III. l - DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA COMPENSAÇÃO
Como já explanado anteriormente, a Recorrente apresentou o PER/DCOMP
07947.62365.190410.1.3.04-4536 com intenção de compensar débito de Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica, com crédito de mesmo tributo.
Acontece que a fiscalização entendeu que o saldo de crédito não era suficiente para
quitar o montante integral do débito, desconsiderando que a Recorrente já havia
apresentado
o
PER/DCOMP
28919.06497.190410.1.3.04-5917,
sanando
completamente o valor do débito.
Ocorre que o Fisco entendeu que a Recorrente não poderia ter apresentado o segundo
PER/DCOMP, utilizando o argumento de que não é possível a compensação do mesmo
débito com mais de um crédito, conforme abaixo:
"II. Demonstrado o contexto acima, cabe dizer que o resíduo de débito não
homologado aqui tratado não poderia ter sido objeto de outra Dcomp. Há
expressa vedação da legislação quanto a tal possibilidade; artigo 26, parágrafo
3o, inciso IV, IN SRF 600/2005; artigo 34, parágrafo 3°, inciso V, IN RFB
900/2008; artigo 34, parágrafo 3o, inciso V, IN RFB 1300/2012; e artigo 76,
inciso IV, IN RFB 1717/2017"
Veja que, na data de transmissão dos PER/DCOMPrs (19/04/2010), aplicava-se apenas
a Instrução Normativa 900/2008, merecendo o presente caso ser julgado com a
interpretação dos artigos ali presentes.
Pois bem, segundo o voto do limo. Relator, haveria vedação legislativa no artigo 34,
parágrafo 3o, inciso V da Instrução Normativa 900/2008 que supostamente
impossibilitaria a elaboração de uma nova DCOMP para a compensação do débito
remanescente, como vemos a seguir:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárías, cujo
procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para
outras entidades ou fundos.
§ I o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
a apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante
do Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do
direito creditório.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908268/2013-44

§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1 °; V - o débito que já tenha sido objeto
de compensação não-homologada ou considerada não declarada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
Entretanto, como será demonstrado, a aplicação do artigo 34, §3°, inciso 1/não merece
prosperar. Veja que tal artigo é claro ao vedar a compensação do débito nas hipóteses
em que este já tenha sido objeto de compensação anterior não homologada ou
considerada não declarada.
No caso em tela, não houve compensação de débito que tenha sido objeto de
compensação anterior. Isso porque, no PER/DCOMP n° 07947.62365.190410.1.3.04-
4536, o débito a ser compensado era referente a Imposto de Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, acrescido de multa e juros referente aos meses de outubro e novembro de 2006,
entretanto, como pode ser verificado, não foi declarado o valor total dos juros.
Ao verificar tal equívoco, houve a transmissão de novo PER/DCOMP de n°
28919.06497.190410.1.3.04-5917, na qual o débito a ser compensado foi somente o
valor de juros que restara em aberto.
Cabe ressaltar tal procedimento realizado pela contribuinte de para compensar diferença
de débito era previsto na legislação da época no artigo 79, §1° da IN 900/2008:
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação
da Declaração de Compensação à RFB.
$ I o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo aue desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova
Declaração de Compensação.
Esse procedimento só foi realizado porque não há a possibilidade de retificação da
Declaração de Compensação que tiver por objeto o aumento do valor do débito
compensado. Dessa maneira, forçoso se faz reconhecer que o procedimento realizado
pela Recorrente foi correto.
Saliente-se que o CARF já demonstrou interpretação quanto ao disposto no artigo 79,
§1° da IN 900/2008, no sentido de que o contribuinte deve apresentar nova Declaração
de Compensação quando quiser incluir novo débito ou aumentar o valor de
compensação do débito, como se vê no trecho extraído do Acórdão 1101-00.6961,
proferido pela 1a Câmara da 1a Turma Ordinária da 1a Seção de Julgamento;
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. DCOMP RETIFICADORA. Não será
admitida a retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante a utilização de formulário
(papel) quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado, devendo o sujeito passivo que desejar compensar
novo débito ou a diferença de débito, apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação. Regramento inscrito no art. 79 e § l o , d a IN RFB n° 900/2008.
Vale registrar que o PER/DCOMP 28919.06497.190410.1.3.04-5917 foi homologada
pela Receita Federal na sua integralidade. Não restam dúvidas, portanto, de que o
débito exigido por meio do Despacho Decisório está extinto pelo instituto da

' Processo Administrativo n° 10240.000481/2003-35, Relator: José Sérgio Gomes; Datada Sessão: 16/03/2012
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908268/2013-44

compensação. Esse fato foi inclusive reconhecido peio Acórdão da DRJ - POA, como
pode ser verificado abaixo:
"Este processo teve origem em Despacho Decisório (Anexo 1, fl. 9). Contra ele
houve apresentação de Manifestação de Inconformidade (14 a 22). Ambos
documentos relacionam-se com crédito (fl. 5) decorrente de pagamento
indevido de IRPJ de R$ 103.738,71 apurado (fl. 6) em 31/01/2006. Tal
pagamento foi informado na Dcomp 07947.62365.190410.1.3.04-4536 (fls. 4 a
8) . Não há crédito em litígio. O saldo devedor de RS 6.525,98 {Anexo 2. fl. 11)
foi quitado."
De fato, se a Recorrente já adimpliu a obrigação tributária ora exigida pela fiscalização,
nos termos do artigo 156, inciso II do CTN2, tendo inclusive tal fato sido reconhecido
pela DRJ-POA, não há que se falar em saldo devedor remanescente no PER/DCOMP
n° 07947.62365.190410.1.3.04-4536.
III.2 - DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO NON BIS IN IDEM E DA VERDADE
MATERIAL
Como anteriormente explicado, o saldo devedor remanescente da PER/DCOMP n°
07947.62365.190410.1.3.04-4536, já fora quitado pelo contribuinte por meio do
PER/DCOMP de n° 28919.06497.190410.1.3.04-5917, tendo tal fato sido reconhecido
inclusive pelo julgamento da Manifestação de Inconformidade da Recorrente.
Entretanto, o despacho decisório e o Acórdão da DRJ-POA ao julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada fere não só à atual legislação, mas
também aos princípios do devido processo legal tributário e non bis in idem que, por
sua vez, são nada menos que os sustentáculos para a aplicação do Direito.
Cabe ressaltar que o bis in idem ocorre quando o fisco tributa duas vezes o mesmo fato
jurídico.(...)
Convém lembrar que toda e qualquer exigência por parte do Estado deve respaldar-se na
lei, devendo-se, assim, respeitar o princípio da legalidade. É impróprio deixar de
mencionar aqui, o princípio da propriedade, pois tudo aquilo que não é devido ao ente
administrativo e que o mesmo retém, caracteriza ofensa a garantia fundamenta! da
propriedade.
Resta indubitável, por conseguinte, que uma vez reconhecido o crédito fiscal a favor do
contribuinte e observados os requisitados para a fruição da compensação, não há que se
falar em homologação parcial do pleito, sob pena de se violar gravemente o regimento
pátrio e os pilares do Direito.
Ademais, ao não considerar a compensação integralmente homologada do
PER/DCOMP 28919.06497.190410.1.3.04-5917, que extinguiu o crédito tributário
relativo a juros e multa, além de configurar enriquecimento ilícito por parte da União
Federal, afronta o princípio da verdade material.
Segundo tal princípio, o Estado deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos pelos interessados.
Deste modo, a autoridade administrativa competente não está adstrita ao exame do que
foi alegado, trazido ou provado pelos contribuintes, podendo e devendo buscar todos os
elementos que possam influir no seu convencimento.
Em outras palavras, a verdade material é princípio que, entre outros, norteia o processo
administrativo fiscal e obriga a autoridade tributária a agir com diligência na apuração
dos fatos durante a fiscalização, cabendo-lhe investigar, diligenciar, demonstrar e provar

2 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: II - a compensação;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908268/2013-44

a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, sob pena de afrontar o princípio do
devido processo legal, do qual é corolário.
Sendo assim, exige-se da autoridade tributária a busca da verdade, com a prevalência do
conteúdo dos fatos sobre a forma dos mesmos, sendo a ela vedado desconsiderar
documentos e fatos trazidos pelo contribuinte os quais comprovam a veracidade e
regularidade de suas alegações e dos procedimentos por ele adotados.
Em oposição à verdade formal, a verdade material (ou verdade real), em conjunto com o
princípio da oficialidade, orienta que a autoridade tributária deva tomar decisões com
base nos fatos reais, tais como se apresentam na realidade. Para tanto, tem o dever de
considerar todos os dados, informações e documentos vinculados à matéria tratada.
Não se afigura razoável que a Fazenda Nacional não conheça da quitação do valor
remanescente do PER/DCOMP n° 07947.62365.190410.1.3,04-4536 homologada
parcialmente, uma vez que no mesmo dia a Requerente compensou o montante restante
por meio da PER/DCOMP 28919.06497.190410.1.3.04-5917, como demonstrado
durante todo o processo.
Nesse ínterim é preciso que a Administração observe os limites impostos pela Lei para
que não cometa abusos ou arbítrios, (...)
Bem se vê que, a todas as luzes trazidas, não há debito a ser cobrado da Requerente.
Nesse espeque, requer a Recorrente que seja julgada procedente o presente Recurso
Voluntário, tendo em vista a extinção do crédito tributário dos valores ora combatidos,
através do instituto da compensação, nos termos do artigo 156, inciso II do CTN.
IV - DO PEDIDO
Ante ao todo exposto, requer-se o provimento integral do recurso voluntário para que:
(i) a presente cobrança seja cancelada; (ti) que seja completamente homologada a
compensação operacionalizada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca do direito creditório informado
em Per/Dcomp, cuja compensação não foi integralmente homologada. Explique-se.
O crédito valorado informado no despacho decisório é de R$ 152.630,76 (Anexo 2, fl.
11). O crédito original é de R$ 103.738,71 (Anexo 1 e 2, fls. 8 e 11). Tal crédito valorado foi
utilizado para amortizar, além de juros (R$ 15.654,83 e 20.320,65, Anexo 2, fl. 11) e multa (R$
8.239,25 e 11.113,29, Anexo 2, fl. 11). Ou seja, apenas parte do débito principal foi homologada,
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908268/2013-44

restando como não homologado, por insuficiência de crédito, o valor de R$ 6.525,98 (R$ 62.092,44 -
R$ 55.566,46).
Noutras palavras, houve homologação parcial devido à valoração do crédito e dos
débitos informados no Per/DComp, remanescendo um débito no valor de R$ 6.525,98 de IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada, código 2362, do período de apuração referente ao
mês de outubro de 2006.
De fato, a Recorrente reconheceu o erro referente a valores (fl. 61) declarados a
menor, informando que apresentou Perd/Dcomp complementar (28919.06497.190410.1.3.04-5917,
fls. 58 a 62) para compensá-lo.
Sucede que, em que pese o voto condutor do acórdão de piso ter tecido
considerações sobre o mérito da questão, é certo que na parte dispositiva da decisão constou o
registro de não conhecimento da manifestação de inconformidade, nestes termos:

Ocorre que que no Regimento Interno da Delegacia Regional de Julgamento não
há previsão da figura dos embargos de declaração, instrumento que esclareceria a questão da
aparente contradição, restando à Recorrente a alternativa de requerer essa retificação em sede de
recurso voluntário.
Em suas razões recursais, porém, a Recorrente nada disse a respeito, limitando-se
a atacar o mérito alegando que que saldo devedor de R$ 6.525,98, de IRPJ determinado sobre a
base de cálculo estimada, código 2362, do período de apuração referente ao mês de outubro de
2006, foi quitado mediante compensação, via transmissão de nova PerDcomp.
Contudo, sabe-se que a parte dispositiva do acórdão é vinculante já que expressa o
o resultado do julgamento. Assim, mesmo que a ementa da decisão recorrida informe a
improcedência da manifestação de inconformidade, o resultado (texto do acórdão), ou seja,
julgamento da turma em sede de DRJ é soberano e este não conheceu a manifestação de
inconformidade.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.471 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908268/2013-44

Destarte, considerando a equivocidade entre o teor do voto condutor e o do
registro do resultado do julgamento, deve prevalecer este último, que in casu, foi pelo não
conhecimento da manifestação de inconformidade, posto que, conforme já consignado, a parte
vinculante do acórdão é a dispositiva, já que é o que fica valendo para todos os efeitos legais.
Logo, entendo que o mais prudente, visando à correção do erro descrito, seja o
retorno dos autos à DRJ para que a manifestação de inconformidade da Recorrente seja julgada e
o resultado registrado corretamente em ata, já que não tenho competência para retificar o erro
material em questão.
Assim, face à constatação de inexatidão material, devida a lapso manifesto na
decisão de primeira instância, faz-se necessário a devolução dos autos para novo julgamento, que
contemple tal retificação, em obediência ao que dispõe o Decreto no 7.574/2011:
Art.67. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo, mediante a prolação de um novo acórdão.
Neste sentido, tem sido a posição deste Tribunal:
INEXATIDÃO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão poderão ser corrigidas de ofício,
quando não requerido pelo sujeito passivo, mediante a prolação de um novo
acórdão.(Acórdão no 3002-000.364 , Relatora: Larissa Nunes Girard, Data: 16/08/2018).
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário e determinar
o retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância para que efetue novo julgamento
corrigindo o erro material da decisão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital